Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700789-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL FONSECA LOPES, FLAVIA DE SOUZA LOPES AGRAVADO: RENATA CORREA MARTINS, ISABEL FERNANDES BESERRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar no prazo de 2 (dois) dias acerca da diligência negativa juntada aos autos, Id. 49251371. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital